Tribunal: TJPA
Processo: 0806745-20.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806745-20.2024.8.14.0401

APELANTE: RONAM MIRANDA GUERREIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0806745-20.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: RONAM MIRANDA GUERREIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 158, § 3º, CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E DETALHADOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMPROVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO (CPP, ART. 387, IV). QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por RONAM MIRANDA GUERREIRO contra sentença da 6ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 158, § 3º), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação mínima dos danos materiais.

2.

A defesa alega insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento fotográfico, inconsistências nos depoimentos e hipossuficiência do acusado para afastar a indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de extorsão mediante sequestro, bem como verificar a legalidade da fixação do valor mínimo de reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa foi confirmado pela vítima em juízo, com relato detalhado e coerente, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.258), que admite a validade da prova quando corroborada por outros elementos.

5.

A autoria e a materialidade foram comprovadas por: depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas (incluindo Jéssica Rodrigues e Maria Verônica, que confirmaram as transferências via Pix em favor do acusado); registros bancários nos autos; narrativa firme e pormenorizada da vítima sobre a abordagem, restrição de liberdade e exigência de valores.

6.

A alegação de participação de terceiros, inclusive de supostos policiais não identificados, não exclui a responsabilidade penal do apelante, devidamente comprovada.

7.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois o conjunto probatório é seguro e harmônico, atendendo ao grau de certeza exigido para condenação.

8.

Quanto à indenização mínima, o valor de R$ 5.000,00 foi fixado em conformidade com o art. 387, IV, CPP, mostrando-se razoável e proporcional aos prejuízos sofridos pela vítima, sendo incabível o afastamento sob alegação genérica de hipossuficiência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

2.

A palavra da vítima, firme e detalhada, corroborada por testemunhos e registros bancários, é suficiente para comprovar autoria em crimes de extorsão mediante sequestro.

3.

A eventual participação de terceiros não exclui a responsabilidade penal individual do réu quando sua conduta está devidamente demonstrada.

4.

A indenização mínima prevista no art. 387, IV, CPP pode ser mantida mesmo diante da alegação de hipossuficiência, desde que fixada em valor proporcional e fundamentado.

Dispositivos citados
: CP, art. 158, § 3º; CPP, arts. 226, 387, IV.

Jurisprudência citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.258; TJPA, Apelação nº 0002222-78.2019.8.14.0140, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0806745-20.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: RONAM MIRANDA GUERREIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ronam Miranda Guerreiro contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, com pena de reclusão de 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de multa, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ID nº 23804958).

A sentença recorrida fundamentou-se no reconhecimento fotográfico da vítima, que identificou o apelante como autor do delito, aliado aos depoimentos de testemunhas e à análise das transferências bancárias realizadas pela vítima para contas de terceiros, incluindo a de Maria Verônica Moreira da Silva, que repassou os valores ao recorrente. O juízo de origem considerou suficientes as provas para condenar o acusado, rejeitando a preliminar de absolvição por insuficiência probatória e mantendo a custódia cautelar devido ao histórico criminal do acusado.

O recurso de apelação (ID nº 24336898) interposto pela Defensoria Pública, alega insuficiência de provas, destacando a ausência de reconhecimento presencial, a fragilidade do conjunto probatório e a possibilidade de instrumentalização do apelante por terceiros, incluindo agentes policiais. A defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico isolado, não é suficiente para condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e pede a absolvição do réu ou alternativamente, o afastamento da multa indenizatória, considerando sua condição de hipossuficiente.

As contrarrazões (ID nº 24336900), apresentadas pelo Ministério Público, contestam os argumentos da defesa, afirmando que as provas colhidas durante a instrução processual, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, foram suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime. Destaca-se que a vítima descreveu detalhadamente a conduta do recorrente, que agiu com dolo para obter vantagem econômica mediante restrição da liberdade, e que a testemunha Maria Verônica Moreira da Silva confirmou a transferência dos valores para a conta do acusado. O Ministério Público reforça que a condenação foi decretada com base no conjunto probatório, conforme entendimento jurisprudencial de que depoimentos consistentes são elementos probatórios relevantes.

Nesta instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 24500340).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Entretanto,
razão não assiste à Defesa.

A priori, a defesa argumenta que a sentença condenatória estaria fundada unicamente no
reconhecimento fotográfico
realizado pelo ofendido, sem que houvesse reconhecimento presencial ou demais elementos aptos a conferir segurança à identificação do recorrente como autor do delito. Alega ainda, violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, numa análise detida dos autos revela-se que a identificação do acusado transcende o mero reconhecimento fotográfico inicial. A vítima além de tê-lo reconhecido na fase investigativa, ratificou sua identidade em Juízo, em depoimento detalhado, firme e plenamente coerente com os demais elementos de prova.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo 1.258, de fato consolidou o entendimento de que o reconhecimento judicial viciado, quando não amparado por outras provas, pode ensejar a nulidade processual. Todavia, a hipótese dos autos difere, uma vez que o reconhecimento encontra-se solidamente apoiado por um vasto arcabouço probatório, capaz de certificar a autoria delitiva.

A narrativa do ofendido, pormenorizada e segura, não deixa margem para dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à participação ativa do recorrente. Ele descreveu com riqueza de detalhes a abordagem, a falsa ação policial, as agressões físicas e psicológicas, a subtração dos bens e valores, bem como o itinerário do crime e o
modus operandi
dos agentes.

Diante desse cenário, concluo pela inexistência de fragilidade no reconhecimento e, tampouco, de vícios que maculem a higidez da prova produzida. Ao contrário, a autoria delitiva está comprovada por elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório, afastando qualquer alegação de nulidade ou violação ao devido processo legal.

Prosseguindo com a análise do recurso, o Recorrente alega
ausência de provas
materiais que o vinculem à prática do crime de extorsão mediante sequestro, motivo pelo qual pugna pela absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Friso que, ao contrário do que aduz o acusado, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial e os comprovantes de depósitos bancários inseridos nos autos (ID. n° 23804862 - Pág. 12, ID n° 23804863 - Pág. 14-15 e ID n° 23804864 - Pág. 1-14).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID. n° 23804958), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
DIELSON SIDÔNIO PEREIRA
e pelas testemunhas
JÉSSICA RODRIGUES DE ARAÚJO DA SILVA e MARIA VERÔNICA MOREIRA DA SILVA,
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Requerente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Em destaque, cito o depoimento de
MARIA VERÔNICA MOREIRA DA SILVA a qual
confirmou ter recebido a pedido direto do Apelante, transferências via Pix provenientes do ofendido. Segundo suas declarações, o recorrente utilizou o número telefônico de sua companheira, irmã da testemunha, para solicitar a chave Pix, ocasião em que foram depositados valores expressivos em sequência. A depoente narrou ainda que, após o envio das quantias, o acusado instruíra a transferência dos montantes para outra conta também por ele indicada, conforme o trecho da sentença a seguir:

“(...)QUE, afirma que no dia 31/01/2024, por volta das 19h00min ou 20h00min, o seu cunhado RONAM MIRANDA GUERREIRO ligou para a depoente do numeral de sua irmã KATARINE MOREIRA DA SILVA, qual seja 091 98116-5490, perguntando se a depoente poderia receber um pix na sua conta para ele; QUE, então a depoente falou que poderia receber, mas que não poderia receber um valor alto porque recebe bolsa-família e poderia ser bloqueada; QUE, RONAM não fez objeção e pediu para que a depoente encaminhasse a chave pix por mensagem de whatsapp, sendo que a depoente assim o fez; QUE, momentos depois começaram a cair diversos depósitos via pix, totalizando o valor de R$ 4.204,50 (quatro mil duzentos e quatro reais e cinquenta centavos); QUE, a depoente se assustou com o montante dos valores, e chegou inclusive a ligar para a sua irmã para reclamar com RONAM, e este pediu desculpas e pediu para que a depoente fizesse a transferência em uma chave pix que o mesmo encaminhou através de whatsapp, em uma conta de sua titularidade; QUE, a depoente não possui mais as mensagens trocadas com RONAM através do numeral de KATARINE pois as mensagens são apagadas automaticamente pelo aplicativo; QUE, o limite noturno para transferências da conta da depoente é limitado, e por isso não conseguiu fazer transferência do total do valor; QUE, a depoente então explicou a limitação para RONAM, e só conseguiu fazer a transferência de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), ainda no dia 31/01/2024; QUE, nos dias seguintes a depoente fez outros depósitos na conta de titularidade de RONAM, sendo que o total de transferências desde o dia 31/01/2024 até 04/02/2024 ultrapassa R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais);”

Depoimento da vítima
DIELSON SIDÔNIO PEREIRA
:

“(...)QUE geralmente faz a compra de ouro para revender e publicou no Facebook a venda de um cordão; QUE não sabe se foi exatamente Ronam que entrou em contato manifestando interesse na compra; QUE o comprador marcou um horário para se encontrarem, mas apareceu apenas 1h depois do combinado, passando por sua residência e fingindo estar perdido; QUE o comprador então pediu que fosse até o seu encontro, momento em que passou a procurá-lo; QUE quando sentiu que estava sendo conduzido para uma cilada, dois policiais apareceram de moto, o enquadrando; QUE dentre os policiais que apareceram, estava o acusado, tendo ele afirmado que já tinham pegado a pessoa que iria fazer um negócio com o depoente e que essa pessoa se tratava de um traficante; QUE o acusado alegou que estava na posse de conversas que o depoente teria mantido com o traficante, negociando a compra e venda de armas; QUE depois de manipular-lhe, o acusado questionou se entraria no carro “de boa”, sem ser algemado, ou se queria ser conduzido por uma viatura; QUE, como estava assustado com a situação, sem racionar, pediu que o acusado o conduzisse no carro dele; QUE, já dentro do carro, o acusado pediu que o depoente tirasse o cordão que carregava no pescoço; QUE os policiais levaram também o cordão que seria objeto da venda, guardado em seu bolso; QUE passou a andar no carro com o acusado, sendo que o carro estava sendo escoltado por dois motoqueiros; QUE o acusado também começou a pedir dinheiro e questionou de quem era a conta que o depoente tinha no celular; QUE, para não abrir sua conta, pediu a um amigo que transferisse R$ 500,00; QUE, no curso da viagem, os policiais começaram a coagi-lo, inclusive o agredindo com soco; QUE diante das agressões e da pressão psicológica sofrida, entrou em contato com sua ex-esposa, ocasião em que os agentes pegaram o seu celular e começaram a tratar do assunto direto com ela; QUE sua ex-esposa pediu a ajuda de sua irmã e esta transferiu dinheiro para ela; QUE sua ex-mulher, todavia, não conseguiu transferir o valor e precisou sacar e enviar para a conta que eles haviam indicado; QUE perdeu cerca de R$ 6.000,00 em ouro e cerca de R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 em dinheiro; QUE foi abandonado em um local deserto e fingiu que estava passando mal, tendo fazer com que os agentes devolvessem o seu celular; QUE ficou cerca de 1h/1h30m em poder dos agentes; QUE acredita ser o acusado a pessoa que se passou pelo comprador do cordão e o atraiu para o cenário do crime; QUE pensou que a abordagem inicial dos policiais era uma abordagem de rotina; QUE depois de ser abordado pelos policiais, o acusado saiu de um carro branco e se aproximou dizendo que era da polícia, dando início à manipulação; QUE os demais agentes estavam com moto e farda da polícia; QUE todos estavam envolvidos no fato, mas não conseguiu identificar os demais agentes porque eles estavam de capacete; QUE os bens subtraídos não foram recuperados; QUE não recorda com exatidão quando a ocorrência policial foi registrada, mas acredita que procurou a polícia até três dias após os fatos; QUE depois de uns dias recebeu um telefonema para comparecer à Delegacia a fim de fazer a identificação do acusado por foto; QUE o Delegado lhe mostrou fotos de uns 20 policiais, ocasião em que reconheceu a pessoa do réu;(...)”

Narra a testemunha
JÉSSICA RODRIGUES DE ARAÚJO DA SILVA
:

“(...)QUE recebeu um telefonema no dia dos fatos, por volta de 06/07h da noite, por meio do qual foi informada que seu marido havia sido apreendido com armamentos e estava sendo conduzido para a Delegacia; QUE o interlocutor propôs que entrassem em um acordo, a fim de que efetuasse o pagamento do valor de R$ 2.000,00 para que ele não fosse conduzido para a Delegacia; QUE então entrou em contato com a sua cunhada e expôs a situação; QUE a todo tempo os agentes ficaram pressionando, ligando de 2 em 2 exigindo o dinheiro; QUE sua cunhada transferiu o valor pedido para a sua conta da caixa; QUE, a certa altura, colocou o telefone no viva-voz e gravou toda a conversa pelo celular de sua filha; QUE disse aos agentes que tinha conseguido o dinheiro exigido, mas não estava conseguindo fazer transferência via pix, apenas saque; QUE eles então pediram que fosse ao caixa eletrônico mais próximo que fosse do PagSeguro; QUE, chegando lá, conseguiu sacar apenas R$ 1.000,00 e conseguiu fazer a transferência do valor pedido; QUE os agentes exigiram o pagamento dos outros R$ 1.000,00, alegando que apenas metade não resolveria o problema; QUE voltou a conversar com a sua cunhada e ela pediu que informasse a chave pix do agente, para onde ela fez a transferência da outra metade que faltava; QUE gravou toda a situação, inclusive o depósito do valor no caixa; QUE os agentes limparam as contas de seu marido; QUE, na ligação, os agentes se identificaram como sendo da polícia; QUE não recorda o nome do beneficiário dos depósitos, mas lembra que era uma mulher; QUE conseguiu falar com seu marido apenas após a transferência dos valores exigidos.”

Essas informações confirmam a existência de comunicação direta entre o acusado e a testemunha, bem como a destinação de parte dos valores extorquidos à sua esfera de influência imediata, revelando o vínculo entre o apelante e os valores subtraídos.

Importa destacar que, embora a Defesa alegue a inexistência de vídeos, mensagens ou escutas telefônicas, a jurisprudência pátria reconhece a suficiência da prova testemunhal firme e coerente, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente feito.

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CPB. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciálo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
3. O pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena é de todo improcedente, uma vez que, em tendo sido sua pena definitivamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, correta a imposição do regime inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB. 4. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz, apesar de ter condenado o réu às custas processuais, isentou-o do seu recolhimento, devido ao fato de ser patrocinado por defensor dativo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (grifo nosso) (TJE/PA. Apelação nº 0002222-78.2019.8.14.0140. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal. Relator(a): Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Data do Julgamento: 25/10/2022)”

Ademais, o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica automaticamente diante da ausência de provas materiais documentais ou tecnológicas, desde que o conjunto probatório seja suficiente para firmar o juízo de certeza exigido para o decreto condenatório, como ocorre no caso concreto. A prova testemunhal direta, especialmente a do ofendido e da testemunha com ligação direta ao acusado, aliada aos registros bancários constantes nos autos, formam um mosaico probatório sólido, apto a respaldar a condenação.

Passo à análise do terceiro argumento recursal, no qual o Apelante sustenta que estão presentes
inconsistências nas declarações testemunhais
, comprometendo assim a credibilidade da narrativa acusatória. Alega o Recorrente que a testemunha Renato Monteiro Reis teria adquirido um celular do acusado sem constatar qualquer irregularidade no aparelho, e a testemunha Jéssica Rodrigues de Araújo da Silva teria declarado que não manteve contato direto com o Apelante, limitando-se a tratativas intermediadas por terceiros.

O argumento, embora articulado, desconsidera o conjunto probatório na sua integralidade, isolando trechos de declarações para extrair conclusões dissociadas da realidade fática descrita nos autos.

No tocante à testemunha Renato Monteiro Reis, ainda que tenha declarado não ter percebido irregularidades no aparelho celular que adquiriu do apelante, tal fato não possui aptidão jurídica para descaracterizar o restante das provas produzidas, tampouco impacta diretamente na caracterização do crime de extorsão mediante sequestro. Trata-se de elemento periférico e incapaz de enfraquecer a narrativa central, que foi confirmada por testemunhas com envolvimento direto e comprovada movimentação financeira.

Em adição a isso, é abordado a existência de terceiros supostamente envolvidos no crime, incluindo policiais militares não identificados, bem como a possibilidade de que o acusado tenha sido instrumentalizado na conduta criminosa, não sendo, portanto, o verdadeiro responsável pelos atos praticados.

Tal narrativa é meramente defensiva, desprovida de qualquer indício concreto nos autos. Em nenhum momento foi demonstrada, ainda que minimamente, a suposta coação sofrida pelo acusado ou o uso de sua conta sob ameaça. Pelo contrário, as provas indicam que o recorrente tinha domínio da situação e contato direto com envolvidos, como sua cunhada e a testemunha Maria Verônica, com quem coordenava os recebimentos e repasses dos valores extorquidos.

É certo que eventual participação de terceiros, ainda que não identificados ou processados, não exclui a responsabilidade penal individual daquele que se encontra comprovada a autoria delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de coautores ou partícipes não identificados não impede a condenação daquele cujo a culpa restar demonstrada de maneira autônoma.

Em seguida, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de que haveria
dúvida razoável quanto à autoria
, ante supostas inconsistências nos depoimentos e à alegada ausência de provas materiais robustas, requerendo, subsidiariamente, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No caso dos autos, não há dúvida razoável que beneficie o réu, a materialidade e autoria do crime de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima restaram amplamente demonstradas. Sendo assim, não subsiste qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição do réu. Pelo contrário, a certeza jurídica necessária à condenação está presente, conforme exige o devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeito
, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento do valor mínimo de reparação dos danos:

Por fim,
pretende a exclusão do valor fixado de reparação de danos em razão da hipossuficiência do acusado.

Contudo,
indefiro o pedido da defesa.

A indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrada a título de reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima, nos exatos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta os danos sofridos e a gravidade dos fatos, não se tratando de valor desproporcional ou abusivo, tampouco configurando enriquecimento sem causa.

Assim, mantenho a condenação no ponto em que fixou o valor mínimo indenizatório, pois corretamente fundamentada e amparada no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025